Tribunal: CARF
Processo: 10730.720761/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.720761/2011-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.308 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
SOLANGE MAKRAKIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2008, ano-calendário 2007, na qual se
apurou crédito tributário no valor de R$ 19.151,66.
De acordo com a Descrição dos Fatos de fls. 07/11 c/c os Demonstrativos de fls. 12/13,
foram constatadas as seguintes infrações:
- dedução indevida de previdência privada e Fapi, no valor de R$ 13.518,47, por
falta de comprovação;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10730.720761/2011-51
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.308 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720761/2011-51

- dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 1.584,60, uma vez que Julia
Makrakis Almeida consta como dependente na Declaração de Ajuste Anual do CPF
300.616.447-49, não tendo sido comprovada a guarda judicial;
- dedução indevida com despesas de instrução, no valor de R$ 2.480,66, por falta de
previsão legal para sua dedução, uma vez que os recibos apresentados se referem à
dependente que foi glosada; e
- dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 19.142,74, da seguinte
forma:
i) o pagamento efetuado ao profissional José Nunes Elvas (R$ 7.200,00) foi glosado
por falta de comprovação;
ii) os pagamentos efetuados aos profissionais Claudia de Almeida Dutra (R$ 2.640,00)
e Josué Felipe Rodrigues Campos (R$ 2.000,00) foram rejeitados porque o usuário dos
serviços não é dependente da contribuinte;
iii) os pagamentos efetuados aos prestadores Ricardo Fernando de Oliveira (R$
120,00), Ana Roselia Guilhermina (R$ 200,00) e Carlos Manuel Furtado (R$ 3.000,00)
foram glosados porque nos recibos apresentados não constavam o endereço do
profissional emitente e o usuário dos serviços; e
iiii) os pagamentos efetuados às pessoas jurídicas Sociedade Ibgeana de Assistência e
Seguridade – SIAS (R$ 1.184,16), Unimed-Rio (R$ 2.646,58) e Uniodonto Leste
Fluminense (R$ 152,00) foram glosados porque os valores não foram discriminados por
beneficiário.
Cientificada do lançamento em 15/03/2011 (AR à fl. 36), ingressou a contribuinte, em
29/03/2011, com sua impugnação (fls. 02/03), e respectiva documentação. Em síntese:
- no que tange à previdência privada, no valor de R$ 13.518,47, esclarece que se refere
à previsão de benefícios básicos para ela, contribuinte, e benefício adicional de pecúlio
por morte para sua dependente e beneficiária Julia Makrakis Almeida, com menção à
Certidão da Caixa Previdência;
- quanto à dedução com dependente, no valor de R$ 1.584,60, afirma que é responsável
pelos gastos de sua filha dependente Júlia Makrakis Almeida, com menção à declaração
do Instituto Abel, constante do processo;
- no que diz respeito à despesa com instrução, no valor de R$ 2.480,66, alega que a
dependente Julia Makrakis Almeida é sua filha e registrada como sua dependente
previdenciária e para efeitos do Imposto de Renda desde o seu nascimento, com menção
a declarações dos anos anteriores já fiscalizadas e acatadas pela Receita Federal, sendo
que tal registro também constaria no SIAPE/IBGE, órgão onde trabalha, no plano
médico da SIAS, da Unimed, da Uniodonto e na Previdência Complementar da Caixa
Previdenciária para recebimento de pecúlio por morte, ressaltando que o registro de
nascimento da dependente foi entregue e já faz parte deste processo;
- na parte atinente às despesas médicas, no valor de R$ 19.142,74, alega que se referem
a gastos próprios e com sua filha Júlia Makrakis Almeida, sendo que os recibos foram
complementados, quando possível, informando que alguns recibos / declarações foram
emitidos por empresas e não foi possível obter novos documentos em tempo hábil,
solicitando novo prazo para tanto ou que este órgão exija das empresas e dos
profissionais a emissão dos recibos nos termos exigidos pelas normas tributárias;
- afirma, ainda, que teve declarações anteriores fiscalizadas pela Receita e que não
houve ressalvas como as que constam do processo atual;
- por fim, relaciona documentos anexos à peça de defesa.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.308 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720761/2011-51

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DEPENDENTES E DESPESA COM INSTRUÇÃO.
Tendo em vista que a pessoa informada como dependente já consta em DAA entregue
por outro contribuinte e apresentada anteriormente, e observada, ainda, pesquisas aos
sistemas da RFB, deve ser mantida a glosa da dependente e, por conseqüência, a
despesa com instrução efetuada com a mesma.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas as despesas
médicas cujas irregularidades detectadas pela fiscalização foram supridas pelos
documentos de prova constantes dos autos, mantendo-se a glosa sobre a parte não
comprovada nestes termos.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As deduções referentes a despesas médicas restringem-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e aos de seus dependentes, se assim
informados na Declaração de Ajuste Anual.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE.
Em se tratando de plano de saúde, o aproveitamento integral das mensalidades pagas se
subordina à comprovação, por documento hábil, dos beneficiários do plano.
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA OFICIAL E FAPI.
Deve ser mantida a glosa de previdência privada e fapi, tendo em vista a ausência de
comprovação por documentação hábil.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 12/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) dedução de dependentes está comprovada pelos documentos anexos ao recurso;
b) despesas com instrução estão comprovadas pelos documentos anexos ao
recurso;
c) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos anexos ao recurso;
d) dedução de contribuição à previdência privada está comprovada nos autos;
e) a existência de mesmo dependente na declaração de ambos os genitores não
impede o reconhecimento das deduções comprovadas nos autos;
f) a relação de dependência está comprovada nos autos;
g) as despesas com instrução de dependente estão comprovadas nos autos;
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.308 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720761/2011-51

h) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestados;
i) a dedução de previdência privada está comprovada nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:

Dependentes e Despesas com instrução
Inicialmente, há que se esclarecer que o a análise do processo cinge-se ao exame da
DAA/2008 apresentada pela contribuinte, não fazenda prova a seu favor a alegação de
que declarações dos anos anteriores já teriam sido fiscalizadas e acatadas pela Receita
Federal.
Pois bem. As glosas efetuadas pela fiscalização (R$ 1.584,60 relativos à dedução com
dependentes e R$ 2.480,66 referentes a despesas com instrução) ocorreram porque Julia
Makrakis Almeida, informada como dependente na Declaração de Ajuste Anual -
DAA/2008 apresentada pela contribuinte (fls. 39/40) já constava como dependente na
Declaração de Ajuste Anual - DAA do CPF 300.616.447-49, não tendo sido
comprovada a guarda judicial.
A contribuinte alega, em sua peça de defesa, que a dependente Júlia Makrakis Almeida
é sua filha e registrada como sua dependente previdenciária e para efeitos do Imposto de
Renda desde o seu nascimento, com menção a declarações dos anos anteriores já
fiscalizadas e acatadas pela Receita Federal, sendo que tal registro também constaria no
SIAPE/IBGE, órgão onde trabalha, no plano médico da SIAS, da Unimed, da
Uniodonto e na Previdência Complementar da Caixa Previdenciária para recebimento
de pecúlio por morte, ressaltando que o registro de nascimento da dependente teria sido
entregue. Ainda, no que diz respeito à despesa com instrução, afirma que é responsável
pelos gastos da referida filha, com menção à declaração do Instituto Abel (fl. 28).
A respeito do tema “dedução de dependentes”, faz-se oportuno transcrever,
inicialmente, o inciso III, do art. 35, da Lei no 9.250, de 1995, que assim dispõe:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; (grifei)
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.308 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720761/2011-51

IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
Por sua vez, no que tange às despesas com instrução e com dependentes, as alíneas “b”
e “c”, do inciso II, do art. 8o, da já referida Lei 9.250/95, com as alterações promovidas
pela Lei no 11.482, de 2007, aplicável ao ano-calendário de 2007, objeto de autuação,
estabelecem o que se segue:
“Art. 8o. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
...................................................................................................................
II – das deduções relativas:
...................................................................................................................
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio;
à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de R$ 2.480,66 (dois mil,
quatrocentos e oitenta reais e sessenta e seis centavos) para o ano-calendário de 2007;
(grifei)
c) à quantia de R$ 1.584,60 (mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta
centavos) por dependente;
(...)”
No presente caso, não obstante os argumentos da impugnante e os documentos
constantes dos autos, fato é que pesquisas aos sistemas da RFB confirmaram que Julia
Makrakis Almeida já constava como dependente na Declaração de Ajuste Anual –
DAA/2008 do CPF 300.616.447-49 (Edson de Faria Almeida), a qual foi apresentada
anteriormente, portanto, espontaneamente.
Ainda, também de pesquisas aos sistemas da RFB constatou-se que o endereço
atribuído à Julia Makrakis Almeida (CPF 161.043.997-03) é o mesmo do atribuído a
Edson de Faria Almeida, o que poderia indicar que este último é o detentor da guarda da
menor.
Diante de tal constatação, entendo que caberia à interessada comprovar ser ela a
detentora da guarda de Júlia Makrakis Almeida, em sendo o caso, o que não restou
provado pelos documentos constantes dos autos. O fato de custear gastos relativos a sua
filha não tem o condão de suprir tal exigência.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.308 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720761/2011-51

Inclusive, apenas a título de esclarecimento, consta orientação desta Secretaria prevista
no “Perguntas e Respostas”, no sentido de que a pessoa qualificada como "dependente"
pelas leis previdenciárias não tem a mesma qualificação na legislação do imposto de
renda, devendo o contribuinte observar o disposto nas leis tributárias, no que concerne
às condições para a qualificação de dependência.
Assim, concluo que a contribuinte não comprovou fazer jus à dedução com sua filha
Julia Makrakis Almeida, anteriormente informada como dependente na DAA/2008 do
CPF 300.616.447-49 (Edson de Faria Almeida), devendo se mantida a infração
“dedução indevida com dependentes”, no valor de R$ 1.584,60. A mesma conclusão,
por conseqüência, cabe ser adotada com relação à infração dedução indevida com
despesas de instrução, no valor de R$ 2.480,66.
Previdência Privada e Fapi
O valor total de R$ 13.518,47 declarado a título de previdência privada, sendo R$
12.603,25 atribuído à Caixa Previdência Previnnvest e R$ 915,22 concernente ao IBGE
(fls. 39/40), foi glosado pela fiscalização por falta de comprovação.
A contribuinte alega, em sua peça de defesa, que o referido pagamento se refere à
previsão de benefícios básicos para ela, contribuinte, e benefício adicional de pecúlio
por morte para sua dependente e beneficiária Júlia Makrakis Almeida, com menção à
Certidão da Caixa Previdência, juntada à fl. 14 dos autos.
Dispõe o artigo 74 do Regulamento do Imposto de Renda vigente, Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999 - RIR/1999:
“Art. 74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto
poderão ser deduzidas (Lei n.o 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V)
I – as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
II – as contribuições para entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo
ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social. (grifei)
§ 1o - A dedução permitida pelo inciso II aplica-se exclusivamente à base de cálculo
relativa a rendimentos do trabalho com vínculo empregatício ou de administradores,
assegurada, nos demais casos, a dedução dos valores pagos a esse título, por ocasião
da apuração da base de cálculo do imposto devido no ano-calendário (Lei n.o 9.250, de
1995, art. 4o, parágrafo único).
§ 2o - A dedução a que se refere o inciso II deste artigo, somada à prevista no art. 82,
fica limitada a doze por cento do total dos rendimentos computados na determinação
da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos (Lei n.o 9.250, de
1995, art.11).
Concomitantemente, o art. 83 do mesmo Diploma Legal preconiza que:
“Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei no 9.477, de 1997, art. 10, inciso I):
(grifei)
I- de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II- das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75, 78 a
81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente;” (grifei)
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.308 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720761/2011-51

Inicialmente, tem-se que, de fato, é possível extrair que a contribuinte, na qualidade de
titular do Certificado Individual de fl. 14, é a participante do PREVINVEST PGBL,
fazendo jus, nesta qualidade, aos benefícios contratados, constando a sua filha como
beneficiária apenas do benefício acessório do pecúlio contratado juntamente com o
PGBL.
Ocorre que o documento juntado à fl. 14 não é hábil a comprovar pagamento de
contribuição à previdência privada, pois foi emitido em 02 de janeiro de 2006, período
anterior aos gastos que se pretende comprovar. Ainda, e apenas para argumentar, tem-se
que do referido documento consta que a contribuição mensal seria de R$ 250,00, o que
totalizaria apenas R$ 3.000,00 no ano, importância muito inferior àquela que a
interessada declarou e que pretende ver restabelecida.
No caso, entendo que deveria ter sido apresentado o Informe de Rendimentos, o Extrato
de Pagamento ou qualquer outro documento, expedido pela Caixa Vida e Previdência,
com informação do valor de contribuição feito para a previdência privada no ano-base
de 2007, o que não ocorreu.
No que tange ao valor de R$ 915,22, atribuído ao IBGE na DAA/2008, não consta dos
autos documento comprobatório de tal pagamento, devendo sua glosa ser mantida.
Note-se que contribuição a título de pecúlio não é dedutível, como, aliás, consta do
Informe de fl. 25.
Desta forma, concluo por manter integralmente a glosa do valor de R$ 13.518,47.
Despesas Médicas
Passa a ser analisada a glosa de despesas médicas, no total de R$ 19.142,74.
Pois bem. O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é
tratado pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-001.308 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720761/2011-51

Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(grifei)
Nesse mesmo sentido, o disposto nos artigos 43 a 48 da Instrução Normativa SRF no
15, de 6 de fevereiro de 2001, bem como no artigo 80 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto n. o 3.000, de 26 de março de 1999.
Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
Declaração de Ajuste Anual - DAA, conforme estatui a legislação pertinente citada.
Pois bem. Inicialmente, não há que se falar em concessão de novo prazo para
apresentação de documentação comprobatória das despesas médicas, uma vez que os §§
4o e 5o do art.16 do Dec. no 70.235, de 1972, e alterações, estabelecem a preclusão da
juntada de prova documental depois de apresentada a impugnação, a menos que: a)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação por motivo de força maior; b)
refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
No caso, da análise dos elementos constantes dos autos conclui-se pela inocorrência de
qualquer uma das hipóteses previstas nas alíneas a, b e c acima transcritas, o que
inviabiliza a possibilidade de juntada de novos documentos aos autos, uma vez precluso
esse direito.
De qualquer forma, é de se destacar que a impugnação foi apresentada em 29/03/2011 e
até o julgamento do processo, na sessão de 25 de setembro de 2014, não consta qualquer
documentação complementar entregue pela requerente, que, tivesse adotado tal
providência, seria objeto de análise, tendo em vista o princípio da verdade material.
Ainda, não há como acatar o pedido para que a RFB exija das empresas e dos
profissionais a emissão dos recibos nos termos exigidos pelas normas tributárias. Isto
porque não cabe a este órgão requisitar documentos com a finalidade de constatar a
procedência das informações prestadas pela declarante, uma vez que é dever dos
contribuintes em geral instruir a impugnação com os elementos necessários e suficientes
à comprovação do direito que pleiteia, observada a legislação de regência da matéria e
nos termos dos arts. 15 e inciso III, do 16, do Decreto no 70.235/72, a seguir transcritos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 2402-001.308 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720761/2011-51

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Pois bem. No presente caso, é preciso esclarecer, inicialmente, que em fase anterior à
lavratura da Notificação de Lançamento foi solicitado à interessada, por meio do Termo
de Intimação Fiscal no 2008/986048256608842, a apresentação, entre outros, de
comprovantes originais e cópias de despesas médicas, com a identificação do paciente,
bem como comprovantes originais e cópias de despesas médicas com planos de saúde,
com valores discriminados por beneficiário (ver fls. 34/35).
Dito isto, resta claro que a fiscalização, desde o início do procedimento administrativo,
pretendeu que fossem comprovados, entre outros, os beneficiários dos serviços médicos,
condição esta que, por não ter sido cumprida, foi um dos motivos de terem sido
efetuadas as glosas, procedimento este devidamente respaldado no transcrito inciso II,
do § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95.
Pois bem. A análise dos recibos emitidos pelos profissionais José Nunes Elvas (fl. 17) e
Ana Roselia Guilhermina (fl. 24) levam à conclusão de que, à luz da legislação
anteriormente citada, as despesas médicas correspondentes, no valor total de R$
7.400,00 (R$ 7.200,00 + R$ 200,00, observada a DAA/2008, às fls. 39/40), relativas a
gastos para tratamento da contribuinte, são passíveis de dedução dos rendimentos
tributáveis, tendo em vista que as irregularidades detectadas pela fiscalização (não
apresentação dos documentos e / ou falta de endereço e usuário dos serviços, como
narrado na Descrição dos Fatos), restaram supridas, devendo ser afastadas as glosas
efetuadas pelo Fisco.
Por sua vez, no que tange aos gastos com os profissionais Carlos Manuel Furtado (R$
3.000,00) e Ricardo Fernando de Oliveira (R$ 120,00), não há como acatá-los, pois
embora os recibos apresentados (fls. 18/20 e 23, respectivamente) tenham suprido a
ausência do endereço, que foi uma das motivações da glosa, fato é que permaneceram
sem identificar o paciente dos serviços, não bastando para tanto, à luz do solicitado pela
fiscalização com base na legislação, a simples identificação da pessoa que pagou pelos
mesmos. Glosas mantidas.
Nesse mesmo sentido, tem-se que os pagamentos efetuados às pessoas jurídicas
Sociedade Ibgeana de Assistência e Seguridade – SIAS (R$ 1.184,16), Unimed-Rio (R$
2.646,58) e Uniodonto Leste Fluminense (R$ 152,00) foram glosados especificamente
porque os valores não foram discriminados por beneficiário.
Ocorre que o Informe para Imposto de Renda ano-calendário de 2007, emitido pela
Sociedade Ibgeana de Assistência e Seguridade – SIAS (fl. 25), bem como os
Comprovantes expedidos pela Unimed-Rio e pela Uniodonto Leste Fluminense (fls. 26
e 27, respectivamente) também não suprem a exigência da fiscalização.
No caso, em se tratando de gastos com plano de saúde / assistência médica e
odontológica, e consoante motivação da glosa, o aproveitamento integral dos valores
pagos se subordina à comprovação de que a contribuinte seria a única beneficiária do
plano (sabendo-se que a única dependente declarada não foi acatada, como antes
abordado neste Voto), informação esta que não pode ser obtida dos documentos de fls.
25/27, cujo teor é genérico, não contendo a informação discriminada dos beneficiários e
valores correspondentes.
A destacar que é comum que o valor total pago a um plano de saúde refira-se não
apenas ao titular deste, mas também a algum dependente, portanto, igualmente
beneficiário no plano, de forma que, se pretendia a interessada deduzir o valor constante
dos documentos de fls. 25/27, deveria ter apresentado documento hábil, emitido pelas
referidas pessoas jurídicas, atestando ser ela, contribuinte, o titular e única beneficiária
dos planos, providência esta que não foi adotada, ressaltando que a fiscalização, desde o
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 2402-001.308 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720761/2011-51

início do procedimento fiscal, solicitou tal informação, cujo não atendimento, nos
termos do exigido, motivou a glosa, como já exposto.
Assim, não há como deduzir o total de R$ 3.982,74 (R$ 1.184,16 + R$ 2.646,58 + R$
152,00), mantendo-se as glosas efetuadas pela fiscalização.
Por fim, no que diz respeito aos pagamentos efetuados aos profissionais Claudia de
Almeida Dutra (R$ 2.640,00) e Josué Felipe Rodrigues Campos (R$ 2.000,00), não há
como acatar tais gastos, pois os recibos de fls. 15/17 e 21/22 informam que os serviços
médicos correspondentes foram prestados a Julia Makrakis Almeida, cuja condição de
dependente não foi acatada neste Voto, como antes abordado.
Sabendo-se, como se depreende da legislação antes transcrita, que as despesas médicas
ou de hospitalização dedutíveis, restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao seu próprio tratamento e/ou com seus dependentes, condição
esta não comprovada no que tange a Julia Makrakis Almeida, restam mantidas as
glosas.
Desta forma, do total glosado (R$ 19.142,74) é de se restabelecer R$ 7.400,00 (R$
7.200,00 + R$ 200,00), rejeitando-se, por conseqüência, R$ 11.742,74
Ao recurso voluntário, a contribuinte apresenta documento emitido pela
Caixa Vida e Previdência, que não permite inferir os valores aplicados ao longo do ano,
motivo pelo qual deverá ser intimada a esclarecer os aportes realizados pela contribuinte e
a natureza do plano de previdência privada.
Além disso, a contribuinte deverá ser intimada a apresentar documentos que
esclareçam a dependência da filha, para fins de IRPF, nos termos da decisão recorrida,
cabendo previamente informar que o simples informe no SIAPE não tem o condão de
esclarecer essa informação.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima.
O contribuinte deverá ser cientificado da diligência realizada com reabertura de
prazo para sua manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 98
DF CARF MF
Original